Tribunal: TJDFT
Processo: 0725035-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 07250035-85 Agravante: L.G.S. Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO O recorrente peticiona no ID 14499462 dando ciência da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, diante da perda superveniente do interesse recursal decorrente da prolação da sentença de mérito no processo de conhecimento (ID 14034273). Nada a prover. Arquivem-se os autos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator